Tribunal: TJDFT
Processo: 0705537-58.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Processo : 0705537-58.2019.8.07.0014 DESPACHO Diante da renúncia ao mandato[1] e da interposição de recurso especial[2] por advogado sem procuração nos autos, intime-se o apelante pessoalmente e por publicação ao advogado que sobrescreve a peça recursal, para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo supra, com ou sem manifestação, encaminhem-se os autos à Presidência do Tribunal para exame de admissibilidade do recurso especial. Brasília – DF, 2 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23649536. [2] Id. 23656715.